Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-64.2020.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-64.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE
-
ART. 90, § 4o, DO CPC
– APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste
/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1000550-64.2020.811.0011
,
ajuizado em face de
MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP
,
que, em embargos de declaração, afastou a aplicação do artigo 90, § 4o, CPC/2015, por entender que a Fazenda Pública não atendeu prontamente a procedência do pedido apresentado pelo Excipiente.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que na primeira oportunidade de manifestação, acatou/reconheceu o pedido de cancelamento da CDA exequenda, conforme petição em id. 32597748.

Expõe que o feito reúne todas as condições para a aplicação da redução da verba honorária pela metade, conforme prevê o artigo 90, §4o, do CPC.

Relata que o pedido declinado em exceção de pré-executividade não foi resistido pela Fazenda Pública, a qual inclusive, de pronto, fez prova do cumprimento da pretensão com a apresentação da CDA devidamente cancelada.

Indica que não tem sentido restringir a aplicação do § 4o, do artigo 90, CPC/2015, apenas em benefício do réu, uma vez que
o caput do artigo 90 expressamente se atém a todos os sujeitos processuais que busquem o encerramento prematuro da demanda judicial sem a oposição de resistência, seja pela prática de ato de desistência, renúncia ou reconhecimento.

Afiança que a “desistência” somente pode ser praticada pelo autor, de modo que é claro que o dispositivo legal se aplica também ao autor da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a redução da verba honorária nos termos do artigo 90, § 4o, CPC/2015
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 53240456]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que, em embargos de declaração, afastou a aplicação do artigo 90, § 4o, CPC/2015, por entender que a Fazenda Pública não atendeu prontamente a procedência do pedido apresentado pelo Excipiente.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 06/03/2020, a Ação de Execução Fiscal no
1000550-64.2020.811.011
em desfavor de
MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP
,

visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa no 2018930006
alcançava a importância
de R$ 8.940,92
(oito mil, novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a parte Executada interpôs, em 14/04/2020, Exceção de Pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da CDA objeto da execução, uma vez que a constituição do crédito tributário por regime de apuração de imposto é ilegal e inconstitucional
. [id. 53238983]

Determinada a intimação da parte Exequente, esta manifestou-se nos autos, em 25/05/2020, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que anulou o lançamento da CDA no 2018930006. Requereu, ainda, que os honorários advocatícios fossem aplicados sob a regra do artigo 90, §4o, do CPC, pois reconheceu o pedido da parte Executada. [id. 53238991]

O juízo de origem, em 26/05/2020, acolheu a exceção de pré-executividade com a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, verificando-se a ilegalidade na cobrança do ICMS estimativa simplificada, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e DECLARO nula a CDA n.o 2018930006. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.o 7603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3o, ambos do CPC. No entanto, reduzo pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC, em razão de já ter sido providenciado o cancelamento do CDA pelo exequente (ID 32597749).”

Sobreveio embargos de declaração pela parte executada, alegando omissão e contradição, uma vez que o §4o, do artigo 90, do CPC, somente se aplica em situações em que o réu reconhece a procedência do pedido. [id. 53238996]

Ato contínuo, o juízo a quo acolheu os embargos de declaração com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzidas e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, SUPRINDO os erros apontados, nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, passando a decidir da seguinte forma:

“CONDENO o exequente ao pagamento de honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, ambos do CPC.”

No mais, mantenho os demais termos da sentença embargada inalterados.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito
, cediço que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que o cancelamento da CDA se deu em 25/05/2020 (id. 53238992), ou seja, depois da interposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada. Logo, incontroverso a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

De outro lado, a parte Apelante sustenta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, mormente porque reconheceu a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, a teor do que dispõe o artigo, 90, §4o, do CPC,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse ponto razão assiste à Apelante, uma vez que os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do artigo 90, §4o, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente que ensejou a extinção do feito (exceção de pré-executividade), ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4o, CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4o, DO CPC - APLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. 2-
Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENTE - APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
Quando o exequente reconhece a procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10024174401687001 Belo Horizonte, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 21/03/2019, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019) (destaquei)

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE
. Aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4o, do CPC, quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
.

(TRF-4 - AC: 50043404120154047205 SC 5004340-41.2015.404.7205, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 22/11/2016, SEGUNDA TURMA).
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reduzir pela metade a verba sucumbencial mínima imposta ao Município de Belo Horizonte, nos termos do art.
90
,
§ 4o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021